Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CABÍVEL. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA TÁCITA. CONTROVÉRSIA A SER SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA E DECISÃO DE EMENDA À INICIAL ANULADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo, devidamente instruída. 1.1. Sobreveio decisão que determinou a emenda à inicial para que o Autor decotasse o pedido relativo à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados. 1.2. Houve manifestação expressa do Juízo quanto ao mérito do pedido, revelando evidente julgamento tácito de improcedência.
2. Acreditando o magistrado estar diante de indeferimento do pedido, deve proferir decisão definitiva acerca do tema, visto que a partir daí surge o direito da parte de interpor o recurso cabível.
3. A conduta do Juízo de origem em determinar a emenda à inicial para que o Autor decotasse o pedido retira da parte o direito a manejar o recurso cabível, inclusive porque a decisão de emenda à inicial não está elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que permitiria a interposição de agravo de instrumento.
4. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial, contraditório ou instrução probatória (arts. 1.013, § 1 o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Sem inversão do ônus da sucumbência considerando que não houve sua fixação no Juízo de origem.
6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença extintiva, a decisão de emenda à inicial e os atos processuais delas decorrentes, com o consequente retorno do processo à origem para dar prosseguimento ao feito.